Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-04.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800160-04.2018.8.14.0096

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: VERA LUCIA DE SOUZA DA PIEDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800160-04.2018.8.14.0096

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ADVOGADOS GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI E OUTROS)

APELADO: VERA LUCIA DE SOUZA DA PIEDADE
(ADVOGADO BRANDON SOUZA DA PIEDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM FIAÇÃO TELEFÔNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por OI S.A. – em recuperação judicial contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 354,01 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de acidente causado por fio caído, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da denunciação da lide apenas na sentença; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da apelante, especialmente quanto à comprovação do nexo causal e dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois não há demonstração de prejuízo concreto, sendo possível a impugnação da matéria em sede de apelação.

4.

A prova testemunhal é consistente e demonstra que o fio causador do acidente estava caído há dias e vinculado à estrutura mantida pela apelante, evidenciando o nexo causal.

5.

A atividade desenvolvida pela ré impõe o dever de manutenção adequada da rede, sendo responsável pelos danos decorrentes da omissão.

6.

O dano moral resta configurado diante das lesões físicas, afastamento das atividades e sofrimento experimentado pela autora, ultrapassando mero aborrecimento.

7.

O valor da indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

8.

Afasta-se a condenação por danos materiais, pois não há comprovação do nexo causal entre as despesas apresentadas e o acidente, diante da ausência de prescrição médica e da inclusão de itens dissociados do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da denunciação da lide. 2. A prova testemunhal idônea pode comprovar o nexo causal em acidente envolvendo fiação mantida por concessionária de serviço. 4.. O dano moral é configurado quando o acidente gera lesões físicas e repercussões relevantes na esfera pessoal da vítima. 6. A indenização por danos materiais exige comprovação do nexo causal entre a despesa e o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 125 e seguintes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800160-04.2018.8.14.0096

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ADVOGADOS GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI E OUTROS)

APELADO: VERA LUCIA DE SOUZA DA PIEDADE
(ADVOGADO BRANDON SOUZA DA PIEDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
OI S.A
. – em recuperação judicial, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por Vera Lucia de Souza da Piedade, em desfavor da referida empresa – julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 354,01 e danos morais no montante de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o pedido de denunciação da lide à REDE CONECTA SERVIÇOS DE REDE S.A. somente foi indeferido na própria sentença, o que lhe teria impedido a interposição do recurso cabível; no mérito, aduz que o julgamento foi contrário à prova dos autos, porquanto não restou demonstrado que o fio causador do acidente pertencia à OI S.A., afirmando que a convicção da testemunha decorreu de mera dedução associada à existência de um orelhão nas proximidades, bem como que a empresa teria comprovado que a fiação era de terceiro; alega, ainda, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, inexistência de responsabilidade civil, não comprovação dos danos materiais e inocorrência de dano moral, requerendo, ao final, a anulação da sentença ou sua reforma integral, com a improcedência dos pedidos.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800160-04.2018.8.14.0096

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ADVOGADOS GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI E OUTROS)

APELADO: VERA LUCIA DE SOUZA DA PIEDADE
(ADVOGADO BRANDON SOUZA DA PIEDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da denunciação da lide e, no mérito, se restou comprovada a responsabilidade civil da apelante pelos danos decorrentes do acidente narrado e os consequentes danos.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Embora a apelante sustente nulidade em razão de o pedido de denunciação da lide ter sido apreciado apenas na sentença, não se verifica qualquer prejuízo processual concreto.

Isso porque a matéria foi expressamente enfrentada pelo Juízo de origem, sendo plenamente possível sua impugnação em sede de apelação.

Ademais, a apelante limitou-se a alegar a nulidade formal da decisão, sem demonstrar efetivo prejuízo ou desenvolver impugnação substancial quanto aos fundamentos do indeferimento.

De qualquer modo, saliento que a denunciação da lide possui natureza facultativa no sistema do CPC/2015, sendo perfeitamente possível o ajuizamento de ação regressiva autônoma, caso seja do interesse da parte.

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo e sendo preservado o contraditório e a ampla defesa, rejeito a preliminar.

No mérito, registro, inicialmente, que a responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público de energia é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, desnecessária a comprovação de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

No caso, a prova testemunhal produzida em Juízo revela-se consistente e suficiente para esclarecer a dinâmica dos fatos. A testemunha ouvida, residente nas proximidades do local do acidente, afirmou que o fio se encontrava caído há dias, que já havia comunicado a situação à ré sem providências e que o cabo se desprendia de equipamento da própria apelante (orelhão existente no local), além de relatar possuir condições de distinguir fiação telefônica de rede elétrica.

Tais elementos conferem credibilidade à prova produzida, evidenciando não apenas a dinâmica do acidente, mas também a vinculação do fio à estrutura mantida pela apelante.

Desse modo, entendo que restaram demonstrados os elementos da responsabilidade civil, notadamente o dano e o nexo causal, sendo legítima a imputação de responsabilidade à apelante. Além disso, a atividade desenvolvida pela empresa ré impõe o dever de manutenção adequada de sua rede, a fim de evitar riscos a terceiros.

Concluo, assim, pela manutenção da condenação quanto aos danos morais.

No caso, não se trata de mero aborrecimento. A autora sofreu lesões físicas, foi encaminhada ao hospital, permaneceu temporariamente afastada de suas atividades laborais e experimentou dor, angústia e limitações decorrentes do acidente, circunstâncias que atingem diretamente sua integridade física e dignidade.

O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização.

No entanto, com relação aos danos materiais, assiste razão à apelante.

Embora a sentença tenha reconhecido parcialmente o pedido, verifico que não há comprovação segura de que os valores constantes das notas fiscais guardam relação direta com o acidente narrado.

O próprio Juízo de origem já destacou a presença de itens absolutamente dissociados do tratamento médico, como produtos de higiene pessoal (shampoos e condicionadores), o que fragiliza a confiabilidade do conjunto probatório.

Além disso, não há nos autos prescrição médica que comprove a necessidade dos produtos adquiridos, tampouco demonstração de que os medicamentos constantes dos recibos estejam diretamente relacionados às lesões sofridas.

A simples comprovação da aquisição de produtos não é suficiente para ensejar o dever de ressarcimento, sendo imprescindível a demonstração do nexo entre a despesa realizada e o dano suportado.

Assim, não demonstrado o nexo causal entre os gastos e o acidente, impõe-se o afastamento da condenação por danos materiais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/05/2026